Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HORÁRIO DE BUSCA DO MENOR. BUSCA E ENTREGA NA RESIDÊNCIA MATERNA. ADEQUAÇÃO.
1 – Guarda compartilhada. Conforme dispõe o art. 1.853 do Código Civil, a regra é a fixação da guarda compartilhada. A guarda compartilhada consiste na medida mais recomendável e apta a permitir o equilíbrio e a igualdade no exercício dos deveres e direitos que ambos os genitores têm em relação ao filho. A convivência familiar não é um direito apenas dos genitores, como também das crianças, e encontra-se preconizado no art. 4o da Lei no 8.069/90 (ECA) .
2 – Horários fixados na sentença. A fim de adequar a convivência da criança com a jornada de trabalho da genitora, impõe-se alterar os horários dos feriados alternados.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(ve)